Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-70.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO PÉ DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - DESCABIMENTO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES – BENEFÍCIO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001684-70.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
ADILSON RODRIGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001684-70.2018.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES
APELANTE: ADILSON RODRIGUES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17229
ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE LESÃO NO
PÉ DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - DESCABIMENTO

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
SEQUELAS
INCAPACITANTES

BENEFÍCIO
INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Adilson
Rodrigues em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de acidente in itinere,
ocorrido em 14.06.2006 quando, ao sair do trabalho foi alvejado por 4 (quatro) disparos
de arma de fogo, sendo que um dos projéteis ficou alojado no pé direito. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação
às fls. 108/127, pugnando pela improcedência do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.199/205).
A sentença de fls.236/237 julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência.
O obreiro opôs embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (fls. 239/246).
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls. 248/255
pugnando pela reforma da sentença. Insiste no argumento de que é portador de sequela
incapacitante no pé direito, decorrente do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesão no pé direito, atribuída ao acidente in itinere narrado na
inicial.
Realizada a perícia médica, o laudo atestou que não foram
encontradas significativas no segmento atingido, capazes de repercutir na capacidade
laborativa do obreiro, assentou o perito: “No caso em tela, periciando voltou ao
trabalho na mesma empresa, na mesma função e na mesma carga horária. Trabalhou
como vigilante na CJF de 21/03/2005 23/05/2014 CJF de Vigilância Ltda. São
Paulo mesmo após o acidente em posição ortostática. Não há comprovação de redução
de sua capacidade para o labor habitual” (fls. 202).
Em resposta aos quesitos apresentados, o perito afirmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
que, no momento, não há incapacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo
obreiro (fls. 203).
Desse modo, sabe-se que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo
infortunístico.
Nesse sentido:
4002280-45.2013.8.26.0348
Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/05/2015
Data de registro: 13/05/2015
Ementa: Acidente do trabalho
Acidente típico

Inexistência de incapacidade laborativa - Improcedência
mantida. Descabido o amparo infortunístico a segurado
que não padeça de incapacitação laborativa. Nego
provimento ao recurso.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de sequela incapacitante conforme se extrai do
bojo da avaliação médica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto
de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator